Tribunal: STF
Processo: RHC 54330
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
- Habeas-Corpus. - Reiteração de alegações já apreciadas em anterior pedido. - Descabimento, no habeas-corpus, de esclarecimento da situação do paciente nos vários processos em que foi condenado. - Razões de recurso sobre matéria não examinada na decisão recorrida. - Recurso não provido.